Tribunal: TJPA
Processo: 0804651-46.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7681 - Obrigações
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804651-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NESTOR FERRREIRA FILHO & ASSOCIADOS - ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS

AGRAVADO: PAMPA EXPORTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPENHORABILIDADE DA SEDE DA EMPRESA E DO EXCESSO DE PENHORA RECONHECIDO. PENHORA DESCONSTITUÍDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7493/2022 - SEXTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804651-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NESTOR FERREIRA FILHO & LUCIANO C. FERREIRA – ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NESTOR FERREIRA FILHO & LUCIANO C. FERREIRA – ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao seu recurso (
ID Num. 7664312
).

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL.

Narram os autos de origem que NESTOR FERRREIRA FILHO & ASSOCIADOS - ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS ajuizou a EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0021638-05.2017.8.14.0301 em desfavor de PAMPA EXPORTACOES LTDA.

Relatou o exequente que era responsável por mais de 130 processos em tramitação, que montavam um passivo de mais de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), tendo contratado o exequente com pagamento mensal.

Entretanto desde 05/01/2016 a executada não pagava mais os honorários, mesmo assim em 05/01/2016, o contrato foi aditado para a inclusão de mais um processo movido contra o Banpará e estendendo o prazo para pagamento até 31/12/2016, o que também não foi cumprido.

Diante disto, requereu a EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em 20/04/2017, cobrando o valor de R$ 389.918,26 (trezentos e oitenta e nove mil, novecentos e dezoito reais e vinte e seis centavos) e a penhora sobre o imóvel constante nos lotes 16 e 17 da Rodovia Artur Bernardes, matriculado sob o n. 999, Livro 9C, do Cartório de 1º Registro de Imóveis de Belém.

O Executado foi citado em 22/08/2017 (Id. Num. 41862315 - Pág. 31)

O Exequente anotou a averbação premonitória em 14/10/2017 no Id. Num. 41862321 - Pág. 12.

Escoado o prazo de defesa,
sem que a defesa tenha habilitado advogados
, expediu-se o mandado de penhora, o qual foi averbado em 19/10/2018 no ID. Num. 41862321 - Pág. 13.

O mandado de penhora e intimação foi cumprida em 05/10/2018 (Num. 41862327 - Pág. 4/7) e juntado o mandado em 06/10/2019 (Num. 41862327 - Pág. 3).

Em 09/10/2019, o exequente requereu que o bem fosse levado a leilão (ID. Num. 41862327 - Pág. 12/14).

Em 23/07/2020, o Juízo ordenou a intimação para as partes se manifestarem sobre a avaliação do meirinho (Num. 41862333 - Pág. 3) e ordenou a intimação do credor hipotecário.

O Executado foi intimado em 13/12/2020 (Num. 41862333 - Pág. 28), e o mandado juntado em 14/12/2020 (Num. 41862333 - Pág. 25).

Em 16/12/2020, a Executada se habilitou nos autos (Num. 41862333 - Pág. 35).

Em 22/01/2021, a Executada apresentou exceção de pré-executividade (Num. 41862335 - Pág. 2/12) alegando que houve aditamento da inicial para inclusão de novos valores após a citação e sem consentimento do executado, motivo pelo qual a ação deve ser extinta sem apreciação de mérito em razão da iliquidez do título ou, alternativamente, deve ser excluído o valor posteriormente exigido, prosseguindo a ação tão-somente em relação ao valor indicado na inicial.

Ademais, sustentou a necessidade de substituição do bem imóvel penhorado por outro indicado, situado na cidade de Ananindeua, por ser aquele a sede da empresa e por exceder demasiadamente o valor executado em violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor.

Pediu a procedência da exceção. Junta documentos.

O Excepto apresentou manifestação, refutando a exceção por ser o valor posteriormente indicado decorrente de obrigação de trato sucessivo e não aditamento à inicial. Outrossim, pede a manutenção do bem penhorado e a realização de leilão do imóvel. Requereu a rejeição da exceção.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Pela sistemática do ordenamento jurídico pátrio sob a égide do CPC/1973, o executado defendia-se, na execução, como regra, por meio da oposição de embargos, os quais, por sua vez, dependiam da segurança do juízo através da constrição do patrimônio do devedor.

Contudo, excepcionalmente, a doutrina e a jurisprudência admitiam o oferecimento de exceção de pré-executidade, a qual independia da garantia do juízo, notadamente nas hipóteses de matérias de ordem pública e que dispensem dilação probatória.

A Súmula 393 do STJ, inclusive, estabelecia os casos em que se admitiria a aludida exceção em sede de execução fiscal, também estendida para a execução comum pela jurisprudência:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”

Apesar de não existir referência explícita à expressão “exceção de pré-executividade” no CPC/2015, a doutrina majoritária sustenta que o novo CPC dispõe acerca do instituto no art. 803, parágrafo único, nos seguintes termos:

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

II - o executado não for regularmente citado;

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão ao excipiente ao alegar a iliquidez do título e o inadmissível aditamento da inicial para inclusão de novos valores após a citação e sem consentimento do executado.

Isso porque o exequente carreou aos autos contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios firmado com o executado (fls. 06/09), avença essa que é título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível (Estatuto da OAB, art. 24).

Ademais, a posterior inclusão de valores pelo exequente deveu-se ao fato de se tratar de parcelas que venceram no curso do processo, por se cuidar, no caso, de obrigação de trato sucessivo, constituindo-se, pois, de pedido implícito, o qual pode ser objeto de execução nos mesmos autos, aplicando-se o art. 323 do CPC/2015 subsidiariamente ao processo executivo, até mesmo em atenção aos princípios da efetividade e economia processual.

Este é o entendimento do STJ em caso semelhante:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, X, DO CPC/15. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS COTAS VINCENDAS. ART. 323, CPC/15.

APLICAÇÃO À AÇÃO EXECUTIVA. POSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais.

2. Recurso especial interposto em: 28/09/2018; conclusão ao Gabinete em: 10/12/2018; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em definir se, à luz das disposições do CPC/2015, é válida a pretensão do condomínio exequente de ver incluídas, em ação de execução de título executivo extrajudicial, as cotas condominiais vincendas no curso do processo, até o cumprimento integral da obrigação.

4. O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a

obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

5. O referido dispositivo legal, indubitavelmente aplicável aos processos de conhecimento, também deve ser adotado nos processos de execução de título extrajudicial.

6. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva.

7. Tal entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional.

8. Recurso especial conhecido e provido.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.783.434 - RS (2018/0318008-0). MINISTRA NANCY ANDRIGHI. DJe: 04/06/2020

Quanto à alegação de necessidade de substituição do bem imóvel penhorado por outro indicado pelo excipiente, situado na cidade de Ananindeua, de fato, merece prosperar.

Isso porque o imóvel penhorado é a sede da empresa executada conforme cláusula primeira do contrato social (fl. 187) e, pois, indispensável ao funcionamento da atividade econômica da mesma.

Outrossim, o bem é avaliado em montante de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), soma bastante superior ao crédito perseguido, de R$ 1.214.631,58 (um milhão duzentos e quatorze mil seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos), consoante laudo de avaliação do oficial de justiça de fls. 129/140 e planilha de débito de fl. 166, estando, ainda, demonstrado que existe outro bem da excipiente livre e desembaraçado e, pois, passível de penhora (fls. 204/207), cuja substituição deve ser deferida, por ser de valor, a princípio, suficiente para a satisfação da dívida e atender ao princípio da menor onerosidade ao devedor.

Vejamos o entendimento da jurisprudência em caso análogo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - IMÓVEL - SEDE DA EMPRESA - POSSIBILIDADE - EXCESSO - NÃO CARACTERIZADO. 1. A penhora de imóvel no qual se localiza o estabelecimento da empresa é, excepcionalmente, permitida, quando inexistentes outros bens passíveis de penhora e desde que não seja servil à residência da família. 2. A execução se processa em favor do credor, mas deve ser realizada da maneira menos gravosa possível ao devedor, cabendo ao julgador sopesar estes dois critérios quando da efetivação de medidas constritivas. 3. O excesso de penhora estará caracterizado quando o valor do bem imóvel penhorado exceder de forma significativa o valor do crédito executado.

VV. AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - IMÓVEL SEDE DA EMPRESA - STJ - RECURSO REPETIVIO - EXCEPCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1114767/RS, julgado sob o rito repetitivo, a penhora do imóvel usado como sede da empresa é medida excepcional, a qual somente deve ser adotada quando inexistentes outros bens passíveis de penhora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.045380-5/002, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/07/0020, publicação da súmula em 29/07/2020)

Com efeito, deve ser acolhida em parte a exceção de pré-executividade apenas para substituição do bem penhorado pelo indicado pelo excipiente.

Ante o exposto, acolho em parte a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta por Pampa Exportações LTDA em face de Nestor Ferreira Filho e Associados- Advocacia, Assessoria e Consultoria S/S nos autos da ação de execução de título extrajudicial em epígrafe tão-somente para deferir a substituição do bem penhorado pelo indicado pelo excipiente no item 4 à fl. 203.

Proceda-se à efetivação da penhora e avaliação do bem indicado pelo excipiente no item 4 à fl. 203, revogando-se a penhora da sede da empresa e comunicando-se aos Cartórios de Registro Civil competentes para as averbações necessárias.

Considerando que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade não importou a extinção parcial objetiva (redução do valor executado) ou subjetiva, deixo de condenar o excepto ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (REsp1358837/SP RECURSOESPECIAL 2012/0268026-2). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 05 de maio de 2021.

Fabiola Urbinati Maroja Pinheiro

Juíza de Direito Auxiliar da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Em suas razões, sob o Id. 5217549, o agravante alega o descabimento da Exceção de Pré-Executividade diante da violação aos termos do artigo 803, parágrafo único do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o referido dispositivo não prevê a hipótese de substituição de penhora.

Alega que a penhora foi efetivada em 02/10/2018 e, em 05/10/2018, a agravada foi intimada da penhora, tendo permanecido silente por mais de dois anos, somente vindo a questionar o fato através da Exceção de Pré-Executividade, datada de 22/01/2021, e que a substituição da penhora estabilizada há mais de 2(dois) anos viola o ordenamento jurídico.

Suscita a violação aos termos do artigo 848 do Código de Processo Civil sob o argumento de que a substituição da penhora ocorreu por mera avaliação pessoal e de conveniência do Juízo
a quo.

Afirma que a substituição da penhora sem previsão legal por outro bem localizado em outro município, sem qualquer estimativa mínima de valor e sem considerar a efetividade do processo de execução em andamento, trará prejuízo à exequente, ora agravante.

Ao final, requereram a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida a fim de suspender imediatamente a substituição do bem penhorado e, no mérito o conhecimento e provimento do recurso.

Inicialmente os autos foram distribuídos a mim (Id. 5242042).

O Agravante requereu a redistribuição do feito (Id. 5242042).

Indeferido o pedido de efeito suspensivo no Id. 5321453.

No Id. 5375342, o agravante requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA apresentou CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO no Id. 5555136 rechaçando as teses recursais e pleiteando o desprovimento do recurso.

A monocrática impugnada foi lavrada sob a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPENHORABILIDADE DA SEDE DA EMPRESA E DO EXCESSO DE PENHORA RECONHECIDO. PENHORA DESCONSTITUÍDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

NESTOR FERREIRA FILHO & LUCIANO C. FERREIRA – ADVOGADOS ASSOCIADOS
interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 8284229 defendendo a reforma da monocrática, afirmando que não procede a alegação de “onerosidade” da penhora, porque as fotos constantes do ID. 5217741 demonstram que a estrutura da Devedora Agravante está sendo utilizada por outras empresas, enquanto se dá o calote nos credores da Devedora Agravada, numa enorme lista, em valores milionários de débitos, conforme se vê claramente nos documentos de ID 5217740.

Sustenta a falta de higidez da “Exceção de Pré-Excecutividade” aforada, devido a Devedora Agravada não ter apresentado cópia desatualizada de certidão de registro imobiliário de outro imóvel de nome “boca” e “mocajuba”, sem qualquer tipo de avaliação ou estimativa de valor; imóvel este que, sequer, há conhecimento se realmente existe ou se é apenas um mero registro em papel.

Arguiu a nulidade da decisão monocrática de id 7664312, ora agravada, por ofensa ao princípio da colegialidade e o disposto no inciso IV, do art. 932, do CPC.

Diz que o agravo de instrumento deveria ter sido provido, devido a Devedora Agravada limitou-se apenas, e tão somente, em suas Contrarrazões ao Agravo de Instrumento em alegar uma suposta “deficiência de fundamentação”, que, segundo seu entendimento, levaria a aplicação da extinção do recurso sem julgamento do mérito, por “violação ao princípio da dialeticidade”, sem impugnar em momento algum as razões e fundamentos do recurso interposto.

Alega que a substituição de penhora não é matéria de ordem pública e que houve a perda pelo executado prazo processual para substituição de penhora e que a decisão recorrida violou a regra do art. 847, caput e 803, parágrafo único, do CPC.

Aduz que a substituição da penhora não obedeceu a ordem legal, ou não incidiu sobre bens designados legalmente na Lei, em contrato ou ato judicial, muito menos porque recaiu sobre bens já anteriormente com gravames, de baixa liquidez, que tenha fracassado a alienação, ou mesmo tenha na Devedora Executada omitindo-se em qualquer indicação, prevista em Lei.

Ao final, requer que seja provido o recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática recorrida e julgada as teses do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, sendo o mesmo provido, como medida de lídima.

A PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA apresentou contrarrazões apresentadas no Id. 8664373, rebatando as razões recursais, dizendo que a decisão recorrida observou o disposto no art. 874, do CPC e o Tema 287, do STJ no qual se localiza o estabelecimento da empresa somente quando inexistem outros bens passíveis de penhora e desde que não seja servil à residência da família.

Ao final, pede o desprovimento do recurso.

No Id. a
PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA peticionou trazendo a descrição da localização do imóvel indicado para substituição da penhora, no município de Ananindeua.

Intimei o Agravante para se manifestar sobre a petição, contudo, não houve manifestação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

DA NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA

De acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Neste raciocínio, o nosso Tribunal inseriu o permissivo para julgamento monocrático nos seguintes termos:

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

IX - indeferir de plano petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal;

X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d)
à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;
(Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d)
à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade”

AgRg no AgRg no AREsp 1965401 SC 2021/0291247-0 (STJ).

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

DA SUPOSTA AUDIÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE E A VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE
.

Realmente, a parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir ( CPC , art. 336 ), mesmo que contraditórias, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (princípio da eventualidade), não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior ( CPC , art. 1.014 ).

No caso, houve a apresentação de contrarrazões no
Id. 5555136
, rechaçando as teses recursais e pedindo o desprovimento do apelo, não havendo que se falar em condição ficta ou preclusão, devido a sua apresentação constituir mera faculdade do jurisdicionado e não se consubstancia em um ônus processual.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal se escorreita ou não a decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e determinou a substituição do bem penhorado da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

O STJ tem o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade deve é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Cito precedentes:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1717166/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 25/11/2021)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA.

PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09),
não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

(REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

No caso, assiste razão ao Agravante quando afirma que não houve a provocação da impenhorabilidade no momento oportuno.
Entretanto, o recurso não merece ser provido. Explico:

O Código de Processo Civil trouxe em seu artigo 833 rol de bens considerados impenhoráveis.

A impenhorabilidade, por consubstanciar matéria de ordem pública, não se sujeita a preclusão, podendo ser arguida a qualquer tempo.

A propósito, os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESUSAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL –
PENHORA SOBRE VEÍCULO – INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL NEM A FORMA ESPECÍFICA – IMPENHORABILIDADE ALEGADA COM BASE NO INCISO V, DO ARTIGO 833, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– DEMONSTRAÇÃO DE QUE O BEM PENHORADO É INDISPENSÁVEL PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DA EMPRESA (TRANSPORTE E ENTREGA DOS OBJETOS POR ELA FABRICADOS) – RECURSO PROVIDO. (TJPR - 3ª C. Cível - 0055011-61.2021.8.16.0000 - Toledo - Rel.: DESEMBARGADOR MARCOS SERGIO GALLIANO DAROS - J. 22.02.2022)

(TJ-PR - AI: 00550116120218160000 Toledo 0055011-61.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marcos Sergio Galliano Daros, Data de Julgamento: 22/02/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. ORIGEM DOS FUNDOS COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça a impenhorabilidade, como matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão. Precedente. 2. Os ativos financeiros, em regra, são penhoráveis. Assim, quem deduz a impenhorabilidade tem o dever de comprovar sua alegação, pois exceção à regra. 2. Se a parte comprova que os valores penhorados são originários de conta poupança e inferiores a 40 salários mínimos, nos termos do artigo 833, X do CPC, os valores são impenhoráveis, impondo-se o desbloqueio. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.182618-5/001, Relator (a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da publicação da súmula: 11/11/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - CABIMENTO DO RECURSO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - LIMITE LEGAL DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. Por expressa previsão legal, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. A impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC constitui matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão ( REsp 1372133/SC). "De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude." (STJ, AgInt no REsp 1881498/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2021, DJe 14/09/2021). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv. 1.0000.21.086715-6/001, Relator (a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da publicação da súmula: 27/09/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 1.018, § 2º DO CPC - AFASTADA - PROCESSO ELETRONICO - NÃO APLICAÇÃO - PENHORA DE SALÁRIO DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, X, CPC - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRECLUSÃO - AFASTADA. - A exigência elencada do art. 1.018, § 2º do CPC não se aplica aos processos eletrônicos, já que nestes não há qualquer dificuldade de acesso aos autos e aos documentos. - A impenhorabilidade, por consubstanciar matéria de ordem pública, não se sujeita a preclusão, podendo ser arguida a qualquer tempo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.133514-0/001, Relator Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data do julgamento: 18/02/2020, Data da publicação da súmula: 19/02/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPENHORABILIDADE DE BENS NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA EMPRESA EXECUTADA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ART. 833, V, DO CPC/15 - CABIMENTO. 1. Conforme entendimento assente no STJ, a impenhorabilidade, por consubstanciar matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão, podendo ser arguida pelo interessado a qualquer tempo. 2. Nos termos do art. 833, V, CPC/15, devem ser considerados impenhoráveis os bens necessários ou úteis ao desenvolvimento da atividade econômica da empresa executada e, assim, possibilitar o pagamento de seus débitos. 3. A impenhorabilidade compreende o conjunto de bens materiais e imateriais necessários ao atendimento do objetivo econômico da empresa executada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento nº 1.0153.03.027915-9/001, Relator (a) Des.(a): Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, Data do julgamento: 15/05/2019)

Por se tratar de garantia constitucional prevista como direito fundamental, a referida impenhorabilidade prepondera mesmo em face de hipoteca dada pelo proprietário (STJ, REsp 262.641), podendo ser arguida até o final da execução, independentemente de oposição de embargos do devedor (STJ, REsp 222.823, REsp 640.703 e AgRg no REsp 1.076.317) e é irrenunciável (STJ, REsp 470.935 - 2ª Seção, REsp 526460 e REsp 1.115.265).

No caso, o imóvel penhorado é sede da empresa agravante, conforme contrato social constante nos autos (Id. 5217724, Fls. 185-191) e, portanto, indispensável ao desempenho de suas atividades.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde o julgamento do REsp 1.114.767, Tema 287, firmou orientação admitindo a penhora do imóvel no qual se localiza o estabelecimento da empresa
somente quando inexistes outros bens passíveis de penhora e desde que não seja servil à residência da família
.

Neste sentido, recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE DA PENHORA DA SEDE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA EMPRESA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL.EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.1.
É permitida, excepcionalmente, a penhora de imóvel onde se localiza o estabelecimento da empresa. Esse entendimento ficou assente quando do julgamento do Resp. 1.114.767/RS, de relatoria do Min. LUIZ FUX, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973 2. O acórdão recorrido consignou: "No caso vertente, observa-se que a excepcionalidade da situação permite a penhora dos imóveis constantes no Termo de Penhora de fls. 37/38 em razão da inexistência de outros bens passíveis de penhora
, como bem salientou o MD. juiz a quo em sua decisão (fls. 22/31).(...) Assim sendo, a penhora dos referidos imóveis se mostra como a única solução para quitar a dívida da executada, considerando-se, inclusive, que os mesmos já se encontram penhorados em outras ações judiciais".3. A inversão do julgado implica o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ.4.Recurso Especial não conhecido.(REsp 1724779/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/05/2018).”

A jurisprudência já pacificada em nosso ordenamento jurídico, continua protegendo o bem que constitui a sede da empresa, garantindo sua impenhorabilidade.

Ademais, conforme consta nos autos o bem penhorado é avaliado em R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais) e o valor do crédito de R$ 1.214.631,58 (um milhão, duzentos e quatorze mil seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos), configurando o excesso de penhora.

Neste sentido, jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE BEM IMÓVEL - EXCESSO CARACTERIZADO - SUBSTITUIÇÃO DO BEM - POSSIBILIDADE. 1.
O excesso de penhora está caracterizado quando o valor do bem imóvel penhorado exceder de forma significativa o valor do crédito executado.
2.
A existência de outros bens livres de ônus e suficientes para garantir o pagamento do débito autoriza o deferimento do pedido de substituição do bem penhorado.
3. A execução se processa em favor do credor, mas deve ser realizada da maneira menos gravosa possível ao devedor, cabendo ao julgador sopesar estes dois critérios quando da efetivação de medidas constritivas.(TJ-MG - AI: 10702150446848001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 05/05/0020, Data de Publicação: 13/05/2020).”

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Portanto,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/11/2022